Tribunal: STF
Processo: HC 191709
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE IR E VIR NÃO DEMONSTRADO. PRÉVIA INCLUSÃO EM PAUTA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.